Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-54.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. LEI DISTRITAL 5.249/2013. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 710
1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
2 – Fundamentação dissociada. Na forma da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. O Recurso Extraordinário teve seguimento negado com fundamento na decisão do STF, proferida em sede de repercussão geral, de que “a controvérsia relativa à concessão do reajuste de vencimentos aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte pela Lei Complementar Estadual 432/2010 é de natureza infraconstitucional, seja em razão da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Tribunal de origem, seja em razão da argumentação do recorrente de que o art. 38 da Lei Complementar Estadual 432/2010 estabeleceu, como requisito para a concessão do reajuste de vencimentos, a existência de dotação orçamentária” (ARE 792107 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014). O agravante apresenta como fundamento a alegação de que se trata na origem de “ação em que o autor almeja receber a terceira parcela de reajuste remuneratório fixado por lei, que deixou de ser paga em setembro de 2015” e requer o sobrestamento do feito, diante da existência de repercussão no RE 905357 (tema 864), julgado em 29/11/2019.
3. Consoante ressaltado pelo acórdão de ID 18022831 “não se trata de implementação do reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias no. 124/2009 e no. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal”. E conclui que “a diferença de valor requerida pela parte autora, já foi implementada nos contracheques dos servidores da carreira no ano de 2014”. Assim, é matéria distinta da relatada no RE 905357, bem como diversa da alegada pelo Distrito Federal de que se trata de parcela que deixou de ser paga em setembro de 2015.
4. O presente caso, portanto, não se enquadra na hipótese do julgado no RE 905357, cuja tese fixada foi a seguinte: “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
5. É caso de não admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, diante do decidido no ARE 792107 (tema 710). Decisão mantida, para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6. Recurso conhecido, mas não provido.